Tribunal: TJPA
Processo: 0002321-23.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002321-23.2017.8.14.0074

APELANTE: LUDVINO FREIRE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL TOXILOCÓGICO QUE COMPROVAM 111 (CENTO ONZE) PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 102 (CENTO E DOIS) QUILOS DERAM POSITIVO PARA ‘MACONHA”. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DA DROGA E DO VEÍCULO. VALIDADE. DOSIMETRIA.

PENA BASE ELEVADA DIANTE DA VARIEDADE/NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. COERÊNCIA. PROPORCIONALIDADE AO CASO. CULPABILIDADE EVIDENCIADA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS NÃO APLICADA AO CASO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Pena base: Possui possuir maior grau de reprovabilidade a conduta do agente que transitava em rodovia estadual em veículo automotor, quando abordado foi flagrado transportando entorpecentes no porta malas do carro. Entretanto o acusado desobedeceu a ordem e ao sair do veículo empreendeu fuga pela mata. No momento os policiais encontraram no interior da mala do automóvel, 111 (cento e onze) pacotes de entorpecente, aproximadamente 102 (cento e dois) kg de maconha, acondicionados e prontos para venda. Dentro da sua discricionariedade, o MM. Magistrado pode aplicar o aumento sugerido em 1/8 (um oitavo) pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para cada circunstância judicial negativa, entretanto, pode ponderar algumas circunstâncias mais graves, que ultrapassam a normalidade do tipo, e elevar, diante das características do caso, em fração maior. Assim, a elevação da pena base encontra-se em consonância e proporcional às caraterísticas do caso, constantes na própria sentença, não merecendo assim, qualquer reparo.

-
Na terceira fase: Para a caracterização da majorante da interestadualidade, art. 40, V, da Lei 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição das fronteiras pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância entorpecente seria entregue ou disseminada em outro estado da federação. No presente caso, ficou evidenciado que o ora recorrente tinha o intuito de distribuir grande quantidade de substância entorpecente trazida de Goiânia, para o estado do Pará. Portanto, incabível o afastamento da causa de aumento.

- Na terceira fase, não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando diante “circunstâncias do caso em concreto”, a prática de atividade criminosa fica evidente pois, quando foi feita a abordagem o ora recorrente desobedeceu a ordem da polícia rodoviária, evadindo-se do veículo com sinal identificador adulterado, no qual foram encontradas outras duas placas automotivas e a grande quantidade de drogas apreendidas. Assim, todos os elementos contidos nos autos apontam que o ora apelante se dedica à atividade criminosa investigada no procedimento, qual seja, tráfico de drogas e condutas afins, envolvendo-se inclusive, com a prática de outras condutas criminosas, tal qual a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, para assim facilitar, favorecer a prática da traficância”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 6925789 - Pág. 1 e ss, por
LUDVINO FREIRE GOMES
,
por intermédio de Defensor Público,
Dr.
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA
, impugnando a r. decisão proferida, em id 6925785 - Pág. 1 e ss, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tailândia/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c Art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, e pela prática do crime previsto no
Art. 311 (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
sendo que, pelo concurso material, nos termos do Art. 69 do Código Penal, foi fixada a pena final, concreta e definitiva foi fixada em

11 (onze) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Consta na inicial, em id 6925747, que
no dia 23/11/2016, às 05:20 horas, na PA 150, Km 123, durante atividade fiscalizatória realizada no posto da polícia rodoviária estadual, o denunciado Ludivino Freire Gomes, ora recorrente, foi abordado e flagrado transportando entorpecentes.

No dia e local acima mencionados, a Polícia Rodoviária Estadual, abordou dois veículos, sendo um HB20 de cor marrom e um Honda City na cor prata, no entanto, apenas o Honda City parou.

No decorrer da abordagem, o policial ao verificar a documentação do veículo, constatou que o CRLV do automóvel era falso, ocasião em que pediu para o denunciado Ludivino Freire Gomes abrir o porta malas do carro, entretanto o acusado desobedeceu a ordem e ao sair do veículo empreendeu fuga pela mata.

Os policiais encontraram no interior da mala do automóvel, 111 (cento e onze) pacotes de entorpecente, aparentando ser maconha, bem como havia também duas placas de veículos do estado de Goiás e o chassi do carro estava adulterado. A quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do denunciado é de aproximadamente 102 (cento e dois) kg de maconha, e estava acondicionada e pronta para venda. Os depoimentos das testemunhas não deixaram dúvidas de que o destino da droga era o comércio.

Em suas
razões recursais
,

Id 6925789 e 6925790, pleiteia a Defesa absolvição do ora recorrente, argumentando insuficiência de provas pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo lhe ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna a Defesa pela reforma da dosimetria, sob o argumento de aumento desproporcional, superior à razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena. Já na terceira fase da dosimetria da pena, argumenta a ocorrência de bis in iden, uma vez que o magistrado teria utilizado novamente a quantidade da droga apreendida para afastar a benesse do §4°, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Por fim, alega que a sentença seria
extra petita
, uma vez que o magistrado aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, sendo que tal circunstância não se encontra descrita na denúncia, tampouco fora mencionada em qualquer outro momento nos autos, “se tratando de exasperação absolutamente inócua”.

Nas
contrarrazões
, em id 6925794, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
em Id
8584794
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, Id 6925789 e 6925790, pleiteia a Defesa absolvição do ora recorrente, argumentando insuficiência de provas pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, devendo lhe ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna a Defesa pela reforma da dosimetria, sob o argumento de aumento desproporcional, superior à razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena. Já na terceira fase da dosimetria da pena, argumenta a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o magistrado teria utilizado novamente a quantidade da droga apreendida para afastar a benesse do §4°, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Por fim, alega que a sentença seria
extra petita
, uma vez que o magistrado aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, sendo que tal circunstância não se encontra descrita na denúncia, tampouco fora mencionada em qualquer outro momento nos autos, “se tratando de exasperação absolutamente inócua”.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, (ID 6925749 - Pág. 4),

Laudo Toxicológico Provisório (nº 2016.01.003428-QUI, ID: . 6925749 - Pág. 8), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.01.003787-QUI, de ID 6925751 - Pág. 11/12, que atestam que foram apreendidos
11 (cento e onze) embalagens
contendo erva seca prensada, pesando no total
101,397 kg (cento e um quilogramas e trezentos e noventa e sete gramas
), testados positivo para substância entorpecente THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por Maconha.

A
materialidade delitiva
do crime previsto no
Art. 311 (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal
está consubstanciada pelo Laudo nº 2016.01.004714-VRO da Perícia de Chassi e agregados, id 6925750 - Pág. 1/ss, que deu positivo para : adulteração. Há também Auto de entrega do veículo (id 6925750 - Pág. 6), e demais laudos e documentos nos autos e Termo de Exibição e apreensão acostado nos autos (p.23), o qual especifica a entrega de outras duas placas também encontradas no veículo com sinal identificador adulterado.

Com relação à
autoria delitiva
encontra-se devidamente externada com as provas orais colhidas ao longo da instrução processual.

Tem-se o reconhecimento do ora recorrente, em juízo, pelos policiais militares JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO MAX LIMA NASCIMENTO e ALEX NEPOMUCENO DA CUNHA responsáveis pela sua abordagem, apreensão da droga, bem como do veículo automotor, os quais os documentos foram periciados.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Ressalva-se que maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram os policiais que ao realizarem a abordagem do veículo conduzido pelo ora recorrente

e após solicitarem que o mesmo abrisse o porta-malas do carro, este desobedeceu a ordem dos policiais rodoviários e empreendeu fuga, deixando para trás o veículo carregado com as substâncias apreendidas.

E, quando o agente é flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre uma verdadeira inversão do ônus da prova, tal como nos casos de receptação, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos.

E a Procuradora de Justiça afirma, em id 8584794, corroborando com esse entendimento: “
Ocorre que, inobstante a não realização do flagrante do réu, no ato de adulterar o sinal identificador do veículo, não restam dúvidas de sua autoria delitiva, uma vez que as provas colhidas durante a instrução foram incontestes em atribuir-lhe a responsabilidade pela conduta. Outrossim, a defesa não apresentou qualquer elemento minimamente plausível, a fim de demonstrar que não tinha conhecimento acerca das adulterações
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA CONDUTA TIPIFICADA O ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – NÃO APRESENTAÇÃO DE UMA JUSTIFICATIVA COERENTE PELA DEFESA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. Quando o agente é flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre uma verdadeira inversão do ônus da prova, tal como nos casos de receptação, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00178623120178240038 Joinville 0017862-31.2017.8.24.0038, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 12/03/2020, Quarta Câmara Criminal)”.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006 e do crime previsto no art. 311 do CPB, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime de Tráfico de Drogas,

que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos ) dias-multa,
nos seguintes termos:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB para o réu, observo que: a.
foi considerável a quantidade de droga apreendida, sendo aproximadamente 102 (cento e dois) kg de maconha, devendo ser valorada na circunstância judicial concernente a
culpabilidade
;
b. o réu não registra contra si sentença transitada em julgado; c. os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois nada justificava o tráfico de drogas, contudo é inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado; d. as circunstâncias figuram em desfavor do réu, porém são normais a espécie delitiva, não sendo assim valoradas; e. as consequências são também inerentes ao tipo, não sendo, portanto, valoradas. f. também não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta do agente no seio social. g. a personalidade do agente não foi investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo

nossa sociedade atual, não sendo, portanto, valorada; h. quanto ao comportamento da vítima, a vítima no presente caso é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

Diante disso, fixo a
pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. Considerando a situação econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Causas de diminuição e aumento de pena

Nos autos encontra-se presente a causo de aumento de pena previsto no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual elevo a pena do acusado em 1/6, obtendo-se a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Deixo de reconhecer o instituto do tráfico privilegiado, deixando, portanto, de aplicar a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu, apesar de não registrar antecedentes criminais, foi encontrando com quantidade significativa de substância entorpecente, não havendo, por consequência, como afirmar de forma categórica que ele não tem envolvimento com atividades criminosas.

Fica a pena aplicada definitivamente em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. Considerando a situação econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Assim, da análise das circunstâncias preponderantes do Art. 42 da lei 11.343/2016, bem como das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, elevou-se a pena base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da existência de uma circunstância negativa, no caso, a
culpabilidade,
por conta da grande quantidade de drogas apreendida quando o ora recorrente fazia o transporte por meio de veículo automotor, sendo, aproximadamente
102 kg (cento e dois quilogramas
),
conforme

au
to de apresentação e apreensão, (ID

6925749 - Pág. 4),

Laudo Toxicológico Provisório (nº 2016.01.003428-QUI, ID: . 6925749 - Pág. 8), Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.01.003787-QUI, de ID 6925751 - Pág. 11/12, que atestaram positivo para substância entorpecente THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por Maconha.

De fato, denota possuir maior grau de reprovabilidade a conduta do agente que
transitava em rodovia estadual em veículo automotor, quando abordado foi flagrado transportando entorpecentes no porta malas do carro. Entretanto o acusado desobedeceu a ordem e ao sair do veículo empreendeu fuga pela mata. No momento os policiais encontraram no interior da mala do automóvel, 111 (cento e onze) pacotes de entorpecente, aproximadamente 102 (cento e dois) kg de maconha, acondicionados e prontos para venda.

Dentro da sua discricionariedade, o MM. Magistrado pode aplicar o aumento sugerido em 1/8 (um oitavo) pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para cada circunstância judicial negativa, entretanto, pode ponderar algumas circunstâncias mais graves, que ultrapassam a normalidade do tipo, e elevar, diante das características do caso, em fração maior.

Assim, entendo que a elevação da pena base encontra-se em consonância e proporcional às caraterísticas do caso, constantes na própria sentença, não merecendo assim, qualquer reparo.

Seguindo esse posicionamento, é a manifestação da Procuradora de Justiça:

“1) Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade, em que o magistrado irá analisar o “grau de culpabilidade” do acusado. “
(...) In casu, a tese da defesa não merece prosperar, uma vez que, o magistrado considerou essa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando-a de forma apropriada, considerando a grande quantidade de substância apreendida, quase 102kg de substância entorpecente, do tipo popularmente conhecido como “maconha”, a qual estimula a dependência física e/ou psicológica desse tipo de substância e pode desencadear danos irreversíveis à saúde humana (...) Nos autos, conforme as razões de fato e de direito explanadas ao norte, entendemos que o Juízo singular acertou em qualificar como desfavorável o requisito relativo à culpabilidade.”

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na terceira fase, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, também não merece acolhimento.

Para a caracterização da majorante da interestadualidade no crime de tráfico de drogas, não é necessária a efetiva transposição das fronteiras pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância entorpecente seria entregue ou disseminada em outro estado da federação.

No presente caso, ficou evidenciado que o ora recorrente tinha o intuito de distribuir grande quantidade de substância entorpecente trazida de Goiânia, para o estado do Pará. Portanto, incabível o afastamento da causa de aumento.

Nesse sentido, como bem apontou a Procuradora de Justiça:

“Habeas corpus. Penal. Tráfico interestadual de substância entorpecente (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Consumação. Desnecessidade de transposição de fronteiras entre dois ou mais estados da Federação. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante o repertório jurisprudencial da Corte, “para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação” (HC nº 115.893/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/13). 2. Ordem denegada. (HC 122791, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016)

:

Na
terceira fase
, pleiteia o recorrente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

O

juízo
a quo

não aplicou a causa especial de diminuição de pena em referência nos seguintes termos:

“Deixo de reconhecer o instituto do tráfico privilegiado, deixando, portanto, de aplicar a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu, apesar de não registrar antecedentes criminais, foi encontrando com quantidade significativa de substância entorpecente, não havendo, por consequência, como afirmar de forma categórica que ele não tem envolvimento com atividades criminosas”

No caso em questão, observa-se que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante “circunstâncias do caso em concreto”, pois o ora recorrente foi flagrado transportando em veículo automotor grande quantidade do drogas quando trafegava em rodovia estadual, o que leva a indícios fortes de que de fato encontra envolvido em atividade criminosa.

A prática de atividade criminosa fica mais evidente pois, quando foi feita a abordagem o ora recorrente desobedeceu a ordem da polícia rodoviária, evadindo-se do veículo com sinal identificador adulterado, no qual foram encontradas outras duas placas automotivas e a grande quantidade de drogas apreendidas.

E, como bem manifestou a Procuradora de Justiça: “
Todos os elementos contidos nos autos apontam que o ora apelante se dedica à atividade criminosa investigada no procedimento, qual seja, tráfico de drogas e condutas afins, envolvendo-se inclusive, com a prática de outras condutas criminosas, tal qual a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, para assim facilitar, favorecer a prática da traficância”.

Por se encontrar a sentença devidamente ancorada em elementos contidos nos autos, o pleito de sua reforma, por diversos aspectos, não merece prosperar, conforme questões exaustivamente aduzidas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/05/2022